Tribunal: TJMT
Processo: 0021197-66.2004.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021197-66.2004.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhor]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (EMBARGADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (EMBARGANTE), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), GEORGES RAFAEL FERREIRA SOARES - CPF: 689.102.661-04 (EMBARGANTE), NOEMIA CATARINA BARROS CARVALHO DA SILVA - CPF: 139.594.681-72 (EMBARGANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), VERA CRUZ SEGURADORA S/A (TERCEIRO INTERESSADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CPC/73 - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE CITAÇÃO - RÉU REVEL NA AÇÃO DE CONHECIMENTO, QUE NÃO CONSTITUIU ADVOGADO NOS AUTOS NEM APRESENTOU CONTESTAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE – ERRO – INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior
.

Á mingua de qualquer vicio a ser sanado no acórdão embargado, cujo propósito é a rediscussão da matéria ventilada, devem os embargos ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Luiz Carlos Correa de Mello
,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, no Recurso de Apelação n. 0021197-66.2004.8.11.0041, que deu provimento ao apelo interposto por
Mafre Seguros Gerais
, ora embargada, para julgar improcedente a exceção de pré-executividade, determinando, por conseguinte, o prosseguimento da ação de execução.

Sustenta o embargante, a existência de erro no v. acórdão, porque esclareceu na exceção de pré-executividade que não foi citado no processo de conhecimento, tampouco na fase executiva.

Diz que os fundamentos do v. condutor traz como prova da citação na fase de conhecimento, documento que não faz referência ao ato ou comunicação judicial a qualquer das partes, por se tratar e tabela gráfica que não comprova a citação válida.

Segue alegando a necessidade de citação na fase de execução.

Forte em tais argumentos, pede seja corrigido o erro apontado, reformando o acórdão para manter a sentença
a quo
.

Contrarrazões coligidas no Id n. 154511654, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante aponta a presença de erro no acordão embargado por ter considerado como comprovante da citação do requerido, documento que não faz referência ao ato citatório ou comunicação judicial a qualquer das partes, por se tratar e tabela gráfica que não comprova a citação válida.

A valer, o Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial, de sorte que, cabem embargos de declaração, "
quando o julgado embargado decida a demanda orientado por premissa fática equivocada
”, sendo opostos para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa incorreta.

No caso em pauta, não subsiste o apontado vício, pois o acórdão embargado, não adotou premissa equivocada ao reconhecer a citação do réu na fase de conhecimento, isto porque, o voto condutor ao identificar a realização do ato

processual, obviamente não informou a numeração registrada na origem, mas a página após a autuação dos autos nesta instância recursal.

Inclusive a sentença proferida na fase de conhecimento, cujo titulo executivo judicial é objeto do cumprimento de sentença, expressamente consignou a citação do requerido e a sua intimação para audiência de instrução.
E, ainda, na fase se cumprimento de sentença fora outra vez citado,

quedando-se novamente inerte,

Veja: (Id 144242876)

Quanto à necessidade de citação na fase executiva, o acórdão foi claro ao consignar que é dispensável nova citação do réu, na execução fundada em titulo judicial, quando citado pessoalmente na fase de conhecimento, não manifestou, tornando-se revel.

Confira:

“[....]Nesse desiderato, o CPC/73, vigente à época do ato processual, dispensava nova citação para a fase de execução de quantia fundada em titulo judicial, prevendo a aplicação da regra geral prevista nos artigos 234 e 238, no sentido de que o devedor deveria ser citado/intimado na pessoa dos seus advogados por meio do Diário da Justiça, ou pela dispensa da intimação dos atos processuais ao revel que devidamente citado, não constituiu patrono (art. 322 do CPC/73) não cabendo a previsão da citação pessoal [...]”

Assim, não há que se falar em erro, de modo que se a parte não concorda com a conclusão adotada pelo Colegiado, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração”.
( RED n.

1002745-58.2022.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 15.12.22)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

08

de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023